Tribunal: STF
Processo: RE 291822
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Embargos de divergência nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Unicidade Sindical. 4. Ausência de similitude fática entre o acórdão-paradigma e a decisão recorrida. 5. Embargos de divergência não conhecidos.